Tribunal: CARF
Processo: 14135.003429/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.003429/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/08/2005
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INCRA. VERBA DEVIDA POR EMPRESAS URBANAS.
Os Tribunais pátrios, inclusive os Superiores, já consagraram o entendimento
de que as empresas urbanas, mesmo as que não exerçam qualquer atividade
rural, estão sujeitas a contribuição de 0,2% (zero vírgula dois por cento) para o
INCRA
PERÍCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal providência
se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.003429/2009-84
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14135.003429/2009-84

Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o
pedido de perícia, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer de ofício a
decadência das competências até 11/2000 (inclusive)
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito referente às
contribuições da empresa e dos segurados, incluídas as devidas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho - (RAT) e as destinadas às entidades
FNDE (Salário Educação), INCRA, SESC e SENAC, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, relativas aos estabelecimentos matriz e filiais,
não recolhidas no prazo legal, apuradas no período de 06/2000 a 08/2005.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, conforme relatório da Decisão Notificação recorrida:
No prazo legal a notificada apresentou defesa por meio do instrumento de fls. 319/337,
alegando, em suma, ilegalidade da contribuição para o INCRA em relação as empresas
urbanas, inconstitucionalidade da Taxa SELIC e exorbitância da multa aplicada,
requerendo a procedência da defesa, direito a produção de provas documentais, periciais
e defesa oral, requerendo ainda que as intimações relativas ao processo seja feita em
nome da empresa e dos procuradores sob pena de nulidade. Com a defesa nenhum
documento foi apresentado.
A Seção do Contencioso Previdenciária da Delegacia da Receita Previdenciária
Regional de Araçatuba/SP, considerou o lançamento procedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Que é possível a discussão, na fase administrativa, de lei inconstitucional
Que é ilegal a cobrança do INCRA para empresas urbanas.
Da inconstitucionalidade da taxa SELIC
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14135.003429/2009-84

Da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade na multa aplicada.
Ao final requer:
a) seja recebida, processado e julgado presente recurso, para ao final ser declarado
insubsistente a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal, acolhendo-se as questões
suscitadas, a fim de fique reconhecida a nulidade da presente NFLD;
b) que o presente recurso seja recebido, processado: e julgado, independentemente do
recolhimento do depósito recursal de 30% do débito, tendo em vista que tal exigência
está sendo objeto de medida judicial apropriada.
c) que lhe seja deferido o direito de posterior juntada de documentos;
d) que lhe seja deferida a produção de prova pericial, com indicação
de assistente técnico, facultando-se à Autarquia Federal também a nomeação, para os
efeitos de comprovar pericialmente fato e circunstâncias para o deslinde do presente
caso, bem assim provas testemunhais;
e) que a decisão a ser prolatada enfrente todas as questões discutidas na presente defesa,
devidamente fundamentadas, conforme preceitua a Constituição Federal, sob pena de
nulidade;
f) que seja observado na plenitude o direito de defesa da impugnante
g) a produção de sustentação oral perante o órgão competente a fim de que ao final seja
julgado insubsistente a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, pelos
fundamentos articulados na presente.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
PRELIMINARES
Prejudicial de Mérito – Decadência
Não consta alegação de decadência do período do lançamento, pelo recorrente,
nem na impugnação, nem no presente recurso. No entanto, tendo em vista que o instituto da
decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos, verificar-se-á se no lançamento da NFLD, que inclui as competências de 06/2000 a
08/2005, com data da ciência em 14/12/2005, se as competências do lançamento já se
encontravam decaídas.
Nos termos da sumula CARF no 99, há que se verificar se houve antecipação de
pagamento para a competência do lançamento:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14135.003429/2009-84

SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Trata-se de valores informados na GFIP e não recolhidos no prazo. No Relatório
de Documentos Apresentados – RDA, de fls 30-50, constam as GPS do período fiscalizado que
foram apresentadas à fiscalização.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, as competências até 11/2000 estariam decaídas em 30/11/2005, tendo
em vista a ciência do lançamento ocorrer em 14/12/2005. Portanto, deve-se excluir as
competências até 11/2000 (inclusive), do lançamento.
DAS QUESTÕES REFERENTES À CONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA.
Deixo de conhecer, por força da Sumula CARF no 2, das alegações da recorrente
quanto à possibilidade da discussão administrativa de questões relacionadas a
inconstitucionalidade de lei, da inconstitucional o uso da taxa SELIC da alegação que foram
violados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade na multa aplicada.
DO MÉRITO
Da Contribuição ao INCRA
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:
9. Da Contribuições destinadas ao INCRA, referida contribuição, destina-se ao custeio
dos encargos do desenvolvimento rural, no que tange à implementação dos planos de
assentamento dos trabalhadores e da reforma agrária, e, é devida por todos os
empregadores, arrecadada pelo INSS, mas destinada ao INCRA, sendo que a
contribuição social, chamada parafiscal, não pertencia ao Sistema Tributário Nacional,
mas sim ao Sistema de Previdência Social, que é informado pelo princípio da
solidariedade entre gerações, destinando-se ao financiamento de atividades que não são
próprias do Estado, porém, que lhe interessa incentivar e desenvolver, em razão de suas
repercussões sociais.
Assim, a exigência da contribuição em relação as empresas urbanas não se afigura
inconstitucional ou ilegal, porquanto esta contribuição está vinculada às atividades
essencialmente sociais, cujo beneficiário é a coletividade como um todo, sem que se
pressuponha qualquer tipo de contraprestação, direta ou indireta. Nesse sentido nossos
tribunais têm decidido:
Ementa TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DEVIDO AO INCRA. DECRETO-LEI N°
1.146/70. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14135.003429/2009-84

I - A contribuição de que trata o artigo 3° do Decreto-Lei n° 1 _ 146/70 tinha a receita
resultante de sua arrecadação dividida em 50% (cinquenta por cento) para o INCRA e
50% para o FUNRURAL, quando era de 0,4% (quatro décimos por cento) o adicional à
contribuição previdenciária das empresas, resultando em 0,2% (dois décimos por cento)
para cada uma daquelas entidades.
I - O artigo 15, /I, da Lei Complementar n° 11/71, que instituiu o PRORURAL, dispôs
que a contribuição prevista no art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/70 seria elevada para
2,6% (dois e seis décimos por cento), mantendo a participação do INCRA em 0, 2% do
produto da arrecadação e elevando o aporte de recursos para o FUNRURAL para 2,4%
(dois e quatro décimos por cento).
III - A Lei Complementar n° 11/71 não tornou a parcela destinada ao INCRA em
integrante do PRORURAL. A supressão deste pela Lei n° 7. 787/89 (art. 3% § 1°) não
retirou o fundamento de validade da fonte de custeio do INCRA.
IV - A contribuição ao INCRA pode ter por sujeito passivo pessoa que não participa da
política agrícola por se tratar de adicional de contribuição social para financiamento da
seguridade social, seguindo a natureza de contribuição previdenciária das empresas (art.
3°, Decreto-Lei n° 1.146/70).
V - Irrelevância da destinação legal do produto da arrecadação para qualificar a natureza
jurídica específica do tributo (art. 4°, ll, CTN) e de seus sujeitos, aplicando-se ao caso
concreto a norma do custeio universal da seguridade social.
Vl - Vedação constitucional de vinculação de ou receitas tributárias a órgão, fundo
despesa (art. 167, l\/) restrita a impostos.
Vll - A falta de menção ao adicional devido ao INCRA na Lei n° 8.212/91 não há de ser
tida por revogadora de dispositivo legal constante de espécie legislativa diversa,
especial e anterior (art. 3°, Decreto-Lei n° 1.146/70). Ao contrário, o artigo 94 da
referida lei corrobora a perduração do adicional em questão.
Vlll - Agravo de instrumento a que se dá provimento. Prejudicado o agravo regimental.
Acórdão Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO Classe: AG - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - 142213 Processo: 200103000336910 UF: SP Órgão Julgador:
QUARTA TURMA Data da decisão: 03/09/2003 Documenta' TRF300085668 Fonte
DJU DATA. 29/09/2004 PA GINA: 357 Relator(a) JUÍZA THEREZINHA CAZERTA
- Data Publicação 29/09/2004
DO PEDIDO DE PERICIA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Rejeito o pedido de perícia e juntada de novos documentos, uma vez que
desnecessário para solução da controvérsia, pois no presente processo já estão presentes todos os
elementos necessários para o julgamento.
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de perícia, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer de ofício a decadência das competências até 11/2000 (inclusive)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14135.003429/2009-84

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital